Tribunal: TJDFT
Processo: 0749234-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA.
I. Inovações quanto ao pedido ou à causa de pedir no plano recursal encontram óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. A inversão do ônus da prova autorizada pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, como ferramenta predisposta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, pressupõe a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.
III. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução – e não regra de julgamento – e por isso precisa ser definida antes do julgamento da demanda.
IV. A responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, conquanto dispense a prova da culpa do fornecedor, não afasta da alçada probatória do consumidor a demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade.
V. Recuso parcialmente conhecido e desprovido.